Tribunal: TCU
Processo: 047.820/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1821/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 93 da Lei 8.443/1992, 169, inciso VI, 212 e 213 do RI/TCU c/c os arts. 6o, inciso I, e 19, caput, da IN/TCU 71/2012, em determinar o arquivamento da presente tomada de contas especial, sem julgamento do mérito, em face da ausência de pressupostos de sua constituição e de seu desenvolvimento válido e regular, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, dando ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1. Processo TC- Processo 047.820/2020-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associacao Brasileira de Eng Sanitaria e Ambiental Abes (33.945.015/0001-81); Francisco Vieira Paiva (XXX.887.483-XX); Jose Sydriao de Alencar Junior (XXX.199.703-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A.. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.